Tribunal: TJSP
Processo: 1014467-58.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Membro superior direito – Ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida.

Acidentária – Apelação do INSS – Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR,

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico – Membro superior direito – Ausência de incapacidade laborativa – Improcedência mantida.

Acidentária – Apelação do INSS – Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, em que estabelecida a responsabilização do Estado pelo pagamento (Tema 1.044) – Reconhecimento - Restituição a ser pleiteada, contudo, em autos próprios, respeitados o contraditório e o devido processo legal. Recurso improvido.

Nego provimento aos recursos.